Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015496-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA KELLY TAVARES DA SILVA BRITO - CPF: 019.323.181-60 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BEMA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 18.803.803/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM PLENÁRIO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0007707-05.2015.811.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva dos Recorridos e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (id. 99607977, págs. 03/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando ser desprovida de qualquer motivação jurídica idônea, já que o Julgador singular salientou que “causaria grande perplexidade ocorrer a condenação em um processo, e o reconhecimento da ilegitimidade em outro”.

Aduz que, embora o STF tenha reconhecido com repercussão geral, no REsp n. 600.063/SP – Tema n. 469 –, que os vereadores são, judicialmente, imunes por suas palavras, opiniões e votos, nos limites da circunscrição do Município e, havendo pertinência com o exercício do mandato, no caso em questão e suas peculiaridades, postos ao exame, são suficientes para a utilização da técnica da distinção, conhecida como
distinguishing
.

Argumenta que o objeto da ação de base se concentra na doação de imóveis públicos, pertencentes ao Município de Barra do Garças, para pessoas jurídicas e físicas que foi levada a efeito pelo Prefeito, com respaldo em leis aprovadas pelos Vereadores, ora Recorridos, sem que fosse observado qualquer procedimento licitatório e sem demonstração do interesse público.

Assevera que os vereadores podem responder por ato de improbidade administrativa em decorrência de seus votos, quando se constatar que o ato legislativo é abusivo ou excessivo, não sendo, portanto, abrangido pela imunidade conferida pelo artigo 29, inciso VIII, da CRFB.

Enfatiza que a referida imunidade parlamentar material não obsta o processo movido contra o legislador que atua de forma contrária ao ordenamento jurídico, na edição de leis viciadas que ferem os princípios da Administração Pública.

Salienta que os Recorridos são corresponsáveis pela conformação da doação, questionada por meio da ACP, pois legislaram para atender interesses particulares de determinadas pessoas jurídicas e físicas, aprovando leis municipais inconstitucionais, com abuso de poder de legislar.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que há risco de a ação prosseguir, sem a participação dos Agravados, causando tumulto processual.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id. 100115480, págs. 01/05).

Valdei Leite Guimarães e João Rodrigues de Souza apresentaram contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 102798459, págs. 01/15).

O Agravado Paulo César Raye apresenta contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 102956975, págs. 01/09).

O Recorrido Júlio César Gomes dos Santos, na sua contraminuta, postula a manutenção do ato judicial recorrido (id. 103122961, págs. 01/25).

Os demais Recorridos não apresentaram contraminuta ao Recurso, conforme a certidão encartada nos autos (id. 103912950, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 104546469, págs. 01/07).

Determinei que as partes fossem intimadas a manifestarem sobre as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021, na LIA, bem assim a Procuradoria-Geral de Justiça (id. 112280476, pág. 01).

Paulo César Raye defende o desprovimento do Recurso, salientando ser aplicável as alterações introduzidas na LIA, pela Lei n. 14.230/2021 (id. 112677962, págs. 01/03).

Júlio César Gomes dos Santos manifesta-se no sentido de que seja mantida a decisão que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de base, seja com base no
decisum
proferido no RESp n. 600.063, seja pela retroatividade da Lei n. 14.230/2021, posto que inexistente o dolo (id. 113276460, págs. 01/11).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, defende a irretroatividade da nova lei (id. 114698475, págs. 01/30).

Os demais Agravados não apresentaram manifestação (id. 119139465, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça consigna que as alterações provocadas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser apreciadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e manifesta-se pela sua irretroatividade (id. 119189977, págs. 01/02).

É o relatório.

PARECER (ORAL RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito, porque tenho entendimento pessoal diverso.

Entendo que, independentemente da questão da imunidade ou não, ainda que haja decisão do Tribunal de Justiça do Estado, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em sentido contrário (entendendo que no caso de lei de efeitos concretos não se aplica esse precedente do Supremo), não vejo como enquadrar os vereadores em ato de improbidade no polo passivo por um ato legislativo, ainda que de efeito concreto, pois seria necessário demonstrar que houve um conluio prévio, um nexo psicológico, para fins escusos.

Nessa seara, com a nova lei de Improbidade Administrativa, fica claro que o dolo é mais específico.

Ainda, tem o disposto no artigo 1o, §3o ((Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) que preceitua “o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Assim, de acordo com o meu entendimento pessoal, corroborado com a nova lei citada, exceto no caso da prescrição intercorrente que, ao meu sentir, possui efeito prospectivo daqui para frente, não vejo como não aplicar algumas disposições nos casos em andamento.

Desse modo, retifico o parecer escrito pelo desprovimento nesses casos do recurso.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0007707-05.2015.811.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva dos Recorridos e, consequentemente, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Improbidade Administrativa, contra Roberto Ângelo de Farias, Prefeito do Município de Barras do Garças, à época, a empresa Bema Armazéns Gerais Ltda.-ME, os Vereadores Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, alegando que o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou o projeto de Lei ao Poder Legislativo local, com a finalidade de obter autorização para efetuar doação de imóveis à empresa Requerida, atuante no ramo agropecuário.

Apontou, na inicial, que, atendendo ao pedido da empresa Apelante, o Projeto de Lei n. 076/2013 tramitou no Legislativo, cujo objeto era a autorização para doar à pessoa jurídica Requerida a titularidade da Quadra IND 1/4, com área de 36.000m
2
, localizado no Loteamento Industrial, no Município de Barra do Garças, sem qualquer critério de escolha, seja quanto à localização, nem, tampouco, na atividade industrial desenvolvida pela empresa beneficiada.

Narrou que a Câmara de Vereadores, à unanimidade, aprovou o projeto que recebeu o número de Lei n. 3.435/2013, autorizando o Prefeito a doar à citada empresa o imóvel que compunha o patrimônio do ente público municipal, sem demonstração de interesse público, sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos, ferindo a impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.

O Magistrado singular, com fundamento no artigo 356, do Código de Processo Civil, julgou, antecipadamente, o processo, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores Requeridos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante de todo o exposto, cabível o reconhecimento antecipado da ilegitimidade das pessoas de AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DE CAR VALHO. ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CÉSAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA E WELITON ANDRADE DA SILVA para figurar no polo passivo da presente ação, ante a existência de causa excludente de responsabilidade (imunidade parlamentar) bem como precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso semelhante.

Assim, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a ação para reconhecer a ilegitimidade de

1) Ailton Alves Teixeira;

2) Celson José da Silva Sousa;

3) Geralmino Alves Rodrigues Neto;

4) João Rodrigues de Souza;

5) José Maria Alves Filho;

6) Júlio César Gomes dos Santos;

7) Maria José de Carvalho;

8) Odorico Ferreira Cardoso Neto;

9) Paulo César Raye de Aguiar;

10) Paulo Sérgio da Silva;

11) Reinaldo Silva Correia;

12) Valdei Leite Guimarães;

13) Valdemir Benedito Barbosa;

14) Weliton Andrade da Silva.

para figurar no polo passivo da presente ação e, por conseguinte, especificamente em relação aos réus citados, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A decisão recorrida, como visto, reconheceu a ilegitimidade passiva dos Agravados, por terem imunidade parlamentar, estando, portanto, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 600.063/SP, em sede de repercussão geral, sem, contudo, adentrar na análise do mérito da ACP.

Nessa senda, penso que as alterações na LIA, provocadas pela Lei n. 14.230/2021, não têm aplicabilidade ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 600.063/SP, decidiu, na sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 469), que a

imunidade material, concedida aos vereadores, por suas opiniões, palavra e

votos
, nos limites do artigo 29, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, obsta sua responsabilização na esfera cível e criminal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
INVIOLABILIDADE CIVIL
DAS OPINIÕES, PALAVRAS E
VOTOS DE VEREADORES
– PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

–
AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO
–
PROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção (...), a ladroeira, (...) a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
. (RE 600063, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 divulg. 14-5-2015 public. 15-5-2015). (Negritei).

No caso em tela, os Agravados, vereadores, à época, aprovaram o Projeto de Lei do Executivo Municipal, permitindo a doação do imóvel descrito na inicial, para a empresa Bema Armazéns Gerais Ltda.-ME.

Nota-se que o ato, tido por ímprobo, foi praticado no exercício da atividade parlamentar. Logo, ainda que, supostamente contrário ao interesse público, os Recorridos estão amparados pela imunidade material e, portanto, não devem por ele responder, judicialmente.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA
–
IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). (Destaquei).

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o REsp n. 600.063/SP tem aplicabilidade ao caso, porque o projeto de lei foi de autoria do Executivo Municipal e a participação dos Agravados restringiu-se à votação, ou seja, ao desempenho do mandato parlamentar.

Importante destacar que não há, nos autos de origem, sequer indício de que os Recorridos auferiram qualquer vantagem indevida, seja financeira ou eleitoral, ou ainda, que agiram de forma consciente, dolosa, com o intuito de violar os princípios da Administração Pública.

Ademais, não me parece factível que o parlamentar seja processado, pela prática de ato de improbidade administrativa, todas as vezes que uma lei seja declarada inconstitucional, especialmente, quando não há nenhum outro elemento de prova que aponte a obtenção de qualquer vantagem indevida.

Nessa quadra, em vista de os Recorridos estarem amparados pela imunidade parlamentar, é certo que não devem figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, o que demonstra o acerto do
decisum
recorrido que reconheceu a ilegitimidade
passiva dos Recorridos.

Anoto que este Colegiado já apreciou esta matéria e manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, conforme a ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ACOLHIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS VEREADORES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1
– Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2 – (...). (N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 04/08/2020). (Negritei).

Diante de tais considerações, entendo que o
decisum
recorrido não merece reforma, o que implica o desprovimento do Agravo.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM PLENÁRIO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022